Tribunal: TJMT
Processo: 1012676-77.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012676-77.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), TRANSPORTADORA BOTRAN LTDA - ME - CNPJ: 06.122.463/0001-02 (EMBARGADO), SAO MATHEUS CUIABA AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 02.511.723/0001-80 (EMBARGADO), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO CRUZ - CPF: 207.545.151-68 (EMBARGANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO APLICAÇÃO DAS PENAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO, MAS PEDIDO REJEITADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
Conquanto não se reconheça plausibilidade das teses que as embargadas deduziram ao manifestar-se nos autos, nem por isso elas estariam litigando de má-fé, sendo presumível que apenas exercitaram judicialmente sua pretensão. Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCOS ROBERTO CRUZ, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra o embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Usucapião”, em fase de Cumprimento de Sentença (Proc. nº 1012676-77.2023.8.11.0000), ajuizada contra o embargante por SÃO MATHEUS CUIABÁ AUTO POSTO, recebeu o pedido do autor/agravado de cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, ordenando intimação das rés/agravantes para, no prazo de quinze dias, “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 117195360 dos autos de origem)

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso “na medida em que não apreciou o pedido de condenação dos Embargados por litigância de má-fé, oportunamente formulado nas contrarrazões de ID nº 173692690”, já que “os Embargados alteraram a verdade dos fatos no presente Agravo de Instrumento, ao alegarem que o requerimento de lavratura de escritura pública de compra e venda do imóvel teria sido registrado em matrícula diversa da disposta no acordo homologado (matrícula n. 91.200), já que, conforme devidamente comprovado, sempre foi de conhecimento dos Embargados o desmembramento da matrícula nº 33.625 nas matrículas nº 91.199 e 91.200”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente condenar os embargados em litigância de má-fé (cf. Id. n.
186597192)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão constante no Id.
188471197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sem mínimas delongas, merece acolhimento o recurso de embargos para sanar a omissão em relação à ausência de análise pela Câmara em relação à argumentação trazida pelo embargante sobre a condenação dos embargados em litigância de má-fé.

No caso, o r. acórdão manteve a decisão do Juízo que recebeu o pedido do autor/agravado de cumprimento da sentença homologatória do acordo celebrado pelas partes, ordenando intimação das rés/agravantes para, no prazo de quinze dias, “satisfazer a obrigação de fazer acordada e homologada na sentença”, consistente na adoção de providências necessárias à “transferência e/ou desmembramento do imóvel”, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 5 mil (cf. Id. nº 117195360 dos autos de origem).

Quanto à aplicação da multa, em si, essa só se configura quando a parte deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para conseguir objetivo ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provoca incidentes manifestamente infundados ou, ainda, interpõe recurso com intuito manifestamente protelatório, conforme preceitua o artigo 80 do CPC.

No caso, conquanto não se reconheça plausibilidade das teses levantadas pelos embargados para o descumprimento do acordo celebrado, nem por isso eles estariam litigando de má-fé, sendo presumível que apenas exercitou judicialmente sua pretensão.

Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, o que não ocorreu no caso.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS EMBARGOS INFRINGENTES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. (...). Para a condenação em litigância de má-fé é necessária a presença de uma das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17, do Código de Processo Civil/1973, bem como que a conduta praticada pela parte, dolosa ou culposa, resulte em prejuízo processual à parte adversa, o que não se verifica na hipótese” (TJMT – 2ª Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – RED nº 40.247/2016 – Rel. Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA – j. 02/02/2017 - DJE 08/02/2017).

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE DÉBITOS DESCONHECIDOS PELA AUTORA – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - DÉBITO NÃO COMPROVADO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO AO CRÉDITO INDEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR FIXADO SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ, TJMT E TJMG - RECURSO DESPROVIDO. (...). A condenação por litigância de má-fé somente é possível se estiver comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, o que não se verificou na espécie” (TJMT – 6ª Câmara Cível – RAC nº 5.042/2017 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 22/02/2017 - DJE 24/02/2017).

Pelo exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão apontada, mas, analisando-os, rejeito o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024